Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705108-29.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI APELADO: RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI, RIVANE LUCENA MELO PEDRA, EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO D E S P A C H O Antes da apreciação da petição de ID 44384401, aguarde-se o retorno dos mandados de intimação (ID 44038764 e ID 43963654). Após, certifique-se e voltem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora